Tribunal: TJPA
Processo: 0001873-37.2011.8.14.0017
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0001873-37.2011.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: ANTONIA XIMENDES JALES, A X JALES COMERCIO

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0001873-37.2011.8.14.0017

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogados do(a) APELANTE: OSMARINO JOSE DE MELO - OAB TO779-S, BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: ANTONIA XIMENDES JALES e A X JALES COMERCIO

Advogado:

RELATOR: DESEMBARGADOR AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Ementa
:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO TRIENAL. INÉRCIA DO EXEQUENTE POR MAIS DE SEIS ANOS. INTIMAÇÃO PRÉVIA DESNECESSÁRIA. RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S/A contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Conceição do Araguaia/PA, que reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu a execução fundada em cédula de crédito bancário, ajuizada em 2011, com vencimento do título em 16/11/2013. Alegou-se, na apelação, ausência de intimação prévia quanto à possibilidade de reconhecimento da prescrição, além de inércia atribuída exclusivamente à morosidade do Judiciário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se houve prescrição intercorrente na execução baseada em cédula de crédito bancário; e (ii) estabelecer se a ausência de intimação prévia ao credor inviabiliza o reconhecimento da prescrição intercorrente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição intercorrente incide quando, no curso da execução, ocorre a paralisação do processo por inércia do credor, durante período superior ao prazo prescricional do direito material vindicado, nos termos da Súmula 150 do STF e art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

O pedido de suspensão do processo em razão de acordo firmado entre as partes não foi expressamente homologado pelo juízo, e o credor permaneceu inerte por mais de seis anos após a alegada inadimplência da devedora, somente se manifestando após provocação judicial.

Conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.604.412/SC – IAC), é desnecessária a intimação prévia do credor para reconhecimento da prescrição intercorrente quando já configurada a inércia, inclusive diante de tentativa infrutífera de localização de bens ou cumprimento de acordo.

A alegação de que a paralisação do feito decorreu exclusivamente de morosidade judicial não se sustenta, pois incumbia ao exequente, como parte interessada, diligenciar para impulsionar o feito, inclusive quanto à comunicação de descumprimento do acordo e pedido de prosseguimento da execução.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é trienal, nos termos do art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil, e já estava esgotado desde, no mínimo, 2017. A execução foi ajuizada em 2011, e até a sentença, proferida em 2023, não houve localização de bens ou nova tentativa de penhora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial ocorre quando o processo permanece paralisado por inércia do credor por período superior ao prazo prescricional do direito material vindicado.

O prazo prescricional aplicável à cédula de crédito bancário é de três anos, conforme art. 206, § 3º, VIII, do Código Civil.

A intimação prévia do exequente é desnecessária quando já configurada a inércia processual prolongada e o decurso do prazo prescricional.

A mera alegação de morosidade judicial não afasta o dever do credor de diligenciar para o regular prosseguimento do feito.

Dispositivos relevantes citados
: CPC/2015, arts. 9º, 10, 487, II, 921, § 5º; CC, art. 206, § 3º, VIII; Súmula 150 do STF.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.604.412/SC (IAC), Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2018; TJ-MG, AC 01012649220118130016, Rel. Des. Newton Teixeira Carvalho, j. 18.05.2023; TJ-DF, AC 0022299-16.2011.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde, j. 07.04.2021; TJ-SP, AC 0026821-21.2003.8.26.0007, Rel. Des. Sergio Gomes, j. 17.05.2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
conhecer e negar provimento
ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- com início às 14:00h, do
dia
__
de
____
de
2025.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por Banco Bradesco S/A em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª VARA CÍVEL E CRIMINAL DE CONCEIÇÃO DO ARAGUAIA que reconheceu a prescrição da execução, contra
ANTONIA XIMENDES JALES e A X JALES COMERCIO
.

Consta da exordial da demanda executiva ajuizada pela instituição financeira apelante que o crédito executado estava representado pela cédula de crédito bancário Empréstimo – Capital de Giro de nº 385/4192346 nº 0809392, com vencimento em 16/11/2013 (com vencimento antecipado 16/10/2010), e que as diversas tentativas de recebimento do crédito restam infrutíferas, razão pela qual ingressou com a demanda sob exame.

O executado foi regulamente citado em 07/03/2012, conforme certidão sob o nº 17767632 - Pág. 8, porém não apresentou contestação de acordo com a certidão de ID 17767632 - Pág. 10.

O exequente informou que celebrou acordo com o executado visando o parcelamento em 60 meses do débito executado, tendo solicitado a suspensão do processo até o cumprimento total do acordo (não houve pedido de homologação, apenas suspensão).

Foi designada audiência de conciliação para o dia 07/11/2012, onde foi verificada a ausência das partes (ID 17767632 - Pág. 9).

O juízo determinou a intimação do exequente para manifestar interesse no feito, sob pena de extinção sem julgamento de mérito (ID 17767632 - Pág. 13).

Em resposta, o exequente informou que embora as partes tenham entabulado acordo em 09/03/2012, o executado não pagou nenhuma parcela pactuada, requereu assim, o prosseguimento do feito.

Após, sobreveio sentença (ID 17767637), que reconheceu a prescrição intercorrente
e extinguiu o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do CPC.

Irresignada, a parte autora interpôs recurso de apelação no id. 17767639 aduzindo, em apertada síntese, a impossibilidade de declaração da prescrição intercorrente, considerando que os Executados foram devidamente citados e que em 09/03/2012 foi celebrado um acordo parcelado a ser adimplido em 60 (sessenta) parcelas mensais, oportunidade em que foi pleiteada a suspensão do processo até o término do acordo.

Relata que após isso, o processo permaneceu continuamente paralisado aguardando a homologação de acordo (que não ocorreu), e que somente em 28/03/2018 foi determinada a intimação do credor para informar sobre a existência de interesse no prosseguimento do feito.

Após ser intimado, o exequente se manifestou para informar que os executados não cumpriram o acordo e pugnou pela penhora de ativos e bens dos devedores.

Aduz que o pedido nunca foi apreciado pelo juízo de piso e que mesmo o processo tendo ficado paralisado por culpa exclusiva da máquina judiciária por 10 anos, o juízo de 1º grau proferiu sentença surpresa em 18/07/2023, reconhecendo a prescrição intercorrente e extinguindo a ação.

Defende que a extinção não poderia ser procedida sem que antes o juízo promova a intimação das partes para manifestação acerca de eventual ocorrência de prescrição, a fim de evitar uma sentença surpresa.

Alega que não houve intimação pessoal ou eletrônica do banco Exequente e, tampouco de seu patrono para se manifestar acerca de eventual ocorrência de prescrição intercorrente, de maneira que a ação carece de requisitos que se possa levar ao reconhecimento de tal prescrição, motivo pelo qual houve violação ao contraditório e ampla defesa, pois o Juízo de primeiro grau proferiu Sentença SURPRESA violando os artigos 9º, 10, 487, II, Parágrafo único e 921, §5º, todos do CPC/15.

Assim, pugna seja anulada a sentença de extinção, haja vista não existe qualquer hipótese de prescrição no presente caso, e que o credor, ora apelante, foi diligente no processo sempre que intimado, sendo certo que a morosidade excessiva no curso da ação deu-se por culpa exclusiva da máquina judiciária, motivo pelo qual não se pode falar em prescrição, conforme artigo 240, §3º do CPC/15 c/c Súmula 106 do STJ.

Sem contrarrazões.

É o sucinto relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso e passo a análise das razões recursais.

Adianto que o apelo não merece ser provido.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência ou não da prescrição intercorrente na execução de título extrajudicial embasada em cédula de crédito bancário.

Defende o Apelante que, o feito ficou paralisado por mais de 10 anos por culpa exclusiva do judiciário.

Entretanto, não assiste razão ao Apelante.

Conforme relatado, o apelante peticionou em 14/03/2012 informando que as partes firmaram acordo para pagamento do débito exequendo em 60 parcelas, a contar de 09/05/2012, e que não sendo cumprido o acordo a ação continuaria em seu curso processual normal, pugnando pela
suspensão
do processo até o cumprimento total do acordo.

Assim, mediante simples cálculo, conclui-se que a data do último pagamento seria no ano de 2017.

Nesse ínterim, foi marcada audiência de conciliação, contudo restou infrutífera, ante a ausência das partes.

Já em março de 2018, um ano, portanto, após o prazo para finalização do acordo, o juízo de piso intimou as partes para manifestar interesse no prosseguimento do feito.

Em manifestação, o Banco informou que a executada não honrou com
nenhuma parcela do acordo
, pugnando pelo prosseguimento do feito.

O juízo de piso proferiu sentença reconhecendo a ocorrência da prescrição intercorrente:

A execução foi ajuizada em 2011, antes, portanto, de se esgotar o prazo prescricional. A primeira tentativa de localização de bens penhoráveis ocorreu em 07/03/2012, por ocasião do cumprimento do mandado de citação/penhora.

Eventuais dificuldades na localização dos devedores, ou ainda, a ausência bens não podem servir de justificativa para a eternização da lide, por mais relevante direito pleiteado, tornando imprescritível o título cobrado.

Entabulado acordo em 12/03/2012, conforme id 49777489, em que foi requerido: a) suspensão do processo até o cumprimento integral da avença; b) renúncia dos recursos interpostos pelo requerido.

Somente em 09/05/2018 o requerido informou que o executado não cumpriu com nenhuma parcela pactuado e isso somente após provocação judicial.

Logo, é evidente, que deu azo ao alongamento da marcha processual.

E, ainda que fosse o caso de eventual demora inerente à máquina judiciária, o processo não pode ser eterno, cabendo à parte interessada tomar as medidas necessárias para a obtenção da prestação.

Assim, a prescrição no curso do processo segue o mesmo prazo para a pretensão de direito material vindicado.

No caso, o processo se arrasta há mais de 12 (doze) anos sem a localização de bens dos devedores.

Sendo assim, ainda que decotado o prazo de um ano desde a primeira tentativa de locação de bens, já transcorreu prazo superior ao previsto para a pretensão executiva (03 – três - anos), sem o encontro de bens suficientes para penhora.

Diante disso, tenho como inquestionável a ocorrência da prescrição intercorrente, que, ainda que acrescida do prazo de suspensão de um ano, é inconteste.

Outrossim, por ser causa objetiva, em nada depende da diligência do credor.

(...)

Em face do exposto, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente, JULGO EXTINTO o processo, com fundamento nos arts. 487, II c/c 925, ambos do CPC.

Custas finais, pelo autor. Advirto que, em caso de não pagamento no prazo legal, o crédito correspondente será encaminhado para procedimento de cobrança extrajudicial ou inscrição de dívida ativa, sofrendo atualização monetária e incidência dos demais encargos legais.

No caso dos autos, a execução encontra-se fundada em título extrajudicial, conforme súmula 150 do Supremo Tribunal Federal enuncia que prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação.

Na hipótese, incide o prazo trienal de prescrição, com fundamento no art. 206, § 3º, inciso VIII, do Código Civil.

Ora, com base no que consta dos autos, percebe-se que
o feito permaneceu parado por mais de 06 anos
e sem que a parte exequente fizesse qualquer interferência, nem mesmo para informar o juízo a respeito do descumprimento do acordo, somente se manifestando a respeito do prosseguimento após intimação do juízo, isso decorridos 06 anos após o pedido de suspensão. Esse fato demonstra a inércia injustificada do exequente por período superior ao prazo prescricional do título.

Levando-se em consideração que o direito material (cédula de crédito bancário) prescreve em três anos e que a citação foi efetivada em 07/03/2012 (ID 17767632 - Pág. 8), tem-se como correta a sentença de extinção do feito, pois claramente alcançado pela prescrição, sendo desnecessária a intimação pessoal.

Assim, tem-se por notória a incidência dos efeitos da prescrição pelo decurso do prazo prescricional do direito material vindicado, visto que transcorridos mais de
12 anos
da data do ajuizamento da execução e, sem suspensões no decorrer do processo.

Lembro que as ações não podem ser eternas em atenção ao princípio da segurança jurídica; duração razoável das demandas; celeridade e dignidade da pessoa humana.

E ainda que se considere a alegada morosidade do judiciário, é dever da parte adotar as medidas necessárias para obtenção da prestação jurisdicional, jamais se manter inerte na busca do direito. Em verdade, caberia a parte informar o não cumprimento do acordo e promover o andamento do feito antes do término do prazo prescricional do direito material vindicado.

Ora, a parte informou ter firmado acordo em 2012 e esperou 6 anos para alegar que não houve o pagamento de uma única parcela, revelando seu total desinteresse no prosseguimento do feito, que acabou por ser abarcado pelo instituo da prescrição.

A sistemática processual e o direito com um todo veda a eternização das relações jurídicas, prevendo para seu controle o instituto da prescrição, inclusive a prescrição intercorrente.

Reitero que não há justificativa para o prosseguimento de um processo que já
perdura por mais de

12 anos
, quer seja pela ausência de bens do devedor, quer pela sua inviabilidade econômica ou mesmo pela proibição da eternização das demandas.

Nesse sentido é a jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - MENSALIDADES ESCOLARES - ART. 206, § 5º CC (ART. 206-A) - PROCESSO SUSPENSO NA VIGÊNCIA DO CPC/73 - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - ART. 791, III DO CPC - ART. 921, III § 4º, § 4ºA DO CPC - LEI 14.195, 26/08/2021 - SUSPENSÃO ART. 1.056 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - SÚMULA 150 DO STF - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO NÃO PROVIDO. A norma de direito intertemporal, inscrita no art. 1.056 do CPC/15, determina que o início do prazo prescricional será contado da data de vigência do novo Código. A prescrição intercorrente é caracterizada pela inércia reiterada do autor no processo já iniciado, durante um tempo suficiente para a ocorrência da perda de pretensão. Nos termos do art. 921, § 4º, do CPC, a prescrição intercorrente se iniciará a partir da ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis, e será suspensa, por uma única vez, pelo prazo máximo de 01 (um) ano.
Conforme julgamento de IAC no REsp 1.604.412/SC, o Superior Tribunal de Justiça assentou o entendimento de que não é necessária a prévia intimação do credor para a configuração da prescrição intercorrente.
(TJ-MG - AC: 01012649220118130016, Relator: Des.(a) Newton Teixeira Carvalho, Data de Julgamento: 18/05/2023, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 22/05/2023)

APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente se manifesta no curso da execução na ocorrência de dois requisitos: transcurso prescricional do título executivo e paralisação do processo por inércia do exequente. 2. A execução prescreve no mesmo prazo da ação (Súmula n. 150 do Supremo Tribunal Federal e Enunciado n. 196 do Fórum Permanente de Processualistas Civis). 3. No caso de pretensão para haver o pagamento de duplicata, art. 18, inc. I, da Lei n. 5.474/1968 dispõe que a força executiva do título prescreve em três anos, contados da data de seu vencimento. A prescrição intercorrente observa o mesmo prazo. 4. Configurada a ocorrência dos dois requisitos é necessário o reconhecimento da ocorrência de prescrição intercorrente. 5. O requerimento de diligências já efetuadas (sem resultado satisfatório), sem demonstração da modificação da situação econômica dos executados ou outro fato relevante para sua renovação, não suspendem nem interrompem o prazo da prescrição intercorrente. 6. Apelação cível desprovida. (TJ-DF 00222991620118070001 DF 0022299-16.2011.8.07.0001, Relator: HECTOR VALVERDE, Data de Julgamento: 07/04/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 20/04/2021 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VOTO 45818 APELAÇÃO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – EXECUÇÃO EXTINTA. Argumentos do exequente que não convencem -
Inércia do exequente por prazo superior ao da prescrição do direito material aplicação ao caso em análise do decidido pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no REsp nº 1.604.412/SC, adotado para fins de uniformização de jurisprudência - Execução extinta, ante o reconhecimento da prescrição intercorrente
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. (TJ-SP - AC: 00268212120038260007 SP 0026821-21.2003.8.26.0007, Relator: Sergio Gomes, Data de Julgamento: 17/05/2022, 37ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/05/2022)

Acrescento que, no caso em comento, levando-se em consideração que o pagamento ocorreria em 60 meses, conforme indicado pelo exequente no seu pedido de suspensão, o prazo teria esgotado e mesmo assim, após o seu término, o período de inércia superou o prazo prescricional do título executado. Assim, por todos esses fundamentos entendo por escorreita a sentença.

ISTO POSTO, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO, MENTENDO-SE INCOLUME TODOS OS TERMOS DA SENTENÇA.

É O VOTO

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

Sessão Ordinária - Plenário Virtual

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador Relator

Belém, 29/10/2025